Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. INTERNAÇÃO ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação cominatória, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou o Distrito Federal a promover a internação compulsória de paciente diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais decorrentes de dependência química, em clínica especializada, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/2001.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se estão presentes as condições necessárias a autorizar a imposição de internação compulsória.
III. Razões de decidir.
3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, configura direito fundamental de natureza prestacional, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive em casos que demandem internação compulsória, quando demonstrada a necessidade por laudo médico circunstanciado.
4. A ausência de vagas na rede pública não exime o ente federativo da obrigação de assegurar o tratamento adequado, sendo legítima a determinação judicial para que o Distrito Federal arque com os custos da internação em clínica particular, nos termos do art. 204 da Lei Orgânica do DF e dos arts. 2o, parágrafo único, e 3o da Lei no 10.216/2001.
5. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STF reconhece a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o direito à saúde diante de omissão administrativa injustificada, especialmente em casos que envolvam risco à integridade física e psíquica do paciente e de terceiros.
IV. Dispositivo.
6. Remessa Necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O Estado pode ser judicialmente compelido a promover internação compulsória de paciente com transtornos mentais e dependência química, quando indicada por prescrição médica. 2. Na ausência de vaga na rede pública, é legítima a determinação judicial para que o ente federativo custeie o tratamento em clínica particular especializada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, art. 204; Lei no 10.216/2001, arts. 2o, p.u., 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 716.777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 09.04.2013; TJDFT, Acórdão 1765578, Remessa Necessária 0712365-53.2022.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; TJDFT, Acórdão 1307656, Remessa Necessária 0700825-76.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 02.12.2020.